Tribunal: TJES
Processo: 5006106-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006106-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DEUZIANE RIBEIRO SCHMITTEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006106-23.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: DEUZIANE RIBEIRO SCHMITTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5162851 por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5144975, que negou provimento ao recurso da requerida, mantendo integralmente o julgado proferido pelo juízo de piso.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que o acórdão restou omisso quanto à alegação de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial complexa, eis que para se apurar se a Cooperativa agiu de forma acertada, é imprescindível a realização de prova pericial contábil/atuarial, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da empresa recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Atento à evolução da orientação jurisprudencial Superior, no sentido de que o reajuste desarrazoado e injustificado pode ser revisado pelo Judiciário, observando-se o marco regulatório da saúde suplementar no Brasil, qual seja, a promulgação da Lei Federal nº 9656/98, e distinguir os planos de saúde anteriores ao Diploma Legal. Após decisão do STF na ADI nº 1931 MC/DF, restou sedimentado que a Lei n. 9656/98, não poderia retroagir para disciplinar ou regular os planos de saúde anteriormente celebrados e, por conta disso, firmou-se a orientação de que, quanto aos reajustes das mensalidades dos planos de saúde anteriores a nova lei apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato seria mantido, ressalvado a possibilidade de aplicação e observância das regras do Código de Defesa do Consumidor.
7 –
Com efeito, o percentual aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, o aumento das prestações não pode ocorrer de maneira irrestrita, devem ser apontados critérios claros, sem perder de vista o princípio da boa-fé contratual, de modo a não onerar em demasia o consumidor, uma vez que aumentos excessivos poderão inviabilizar a permanência no plano.
8 -
Diante da referida conjectura, mesmo que existente previsão contratual de reajuste pela inflação,
deverá, no caso, prevalecer os percentuais admitidos pela ANS, haja vista que estes buscam o equilíbrio contratual.
Admitir, no caso, o uso do IGP-M em períodos de inflação descontrolada somente seria aceitável se o mesmo reajuste tivesse sido repassado pela operadora aos profissionais de saúde que são credenciados ao plano, o que não é demonstrado nos autos. Nesse sentido, apesar da cláusula que prevê o reajuste pela inflação não ser ilícita, a sua utilização em patamares superiores do autorizado pela ANS se revela abusivo, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade, ainda mais em se tratando de contrato com clara conotação social, razão pela qual a sentença deve ser mantida
”
.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada; no caso apresentado, desnecessária a prova técnica pericial para verificar a base atuarial, eis que determinado que devem prevalecer no caso os percentuais admitidos pela ANS, que buscam o equilíbrio contratual.

Aliás, a própria sentença recorrida indicou, ao ID. 4171543, a desnecessidade de realização de perícia contábil no caso,
in verbis
:
“Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juizado, em razão da complexidade da causa, por não vislumbrar a necessidade de perícia técnica contábil para o julgamento do que se pede, diante dos documentos trazidos aos autos”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)